Tribunal: TJES
Processo: 5002433-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002433-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: JOSE AMBROZIO DA FONSECA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002433-92.2020.8.08.0000

Recorrente:
Banco Pan S/A

Recorrida:
José Ambrózio da Fonseca

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

RELATÓRIO

BANCO PAN S/A
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES
, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO/DÉBITO E PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
ajuizada por
JOSÉ AMBROZIO DA FONSECA
, cujo
decisum
deferiu o pedido liminar,
“para o fim de DETERMINAR que a Instituição Financeira requerida se abstenha de efetuar os descontos mensais, no importe de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), do benefício previdenciário do autor, referente ao segundo contrato de empréstimo de nº 325367313-5 005, cujo valor creditado foi de 20.484,50 (vinte mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), em 22/02/2019, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária cujo valor arbitro em R$ 100,00 (cem reais) até o limite máximo de 80.000,00 (oitenta mil reais)”
, determinando,
“ainda, que o banco requerido RETIRE a negativação do nome do autor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito oriundo do contrato de empréstimo de nº 32536731-5 005, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada”
.

Em suas razões, o Recorrente sustentou, em síntese, que: (
I
) “
não praticou nenhum ato ilícito, nem tampouco violou as regras contratuais ou regulamentares inerentes ao serviço prestado”
;

(
II
)
“apesar das alegações da parte autora, é certo que se houve contratação de diversos empréstimos, os quais não impugnados, tais decorrem da conduta pródiga da parte autora, não podendo a empresa ré que agiu na mais estrita boa fé em conceder os empréstimos, ser prejudicada por ter a parte autora gasto além do que sabia poder”
; (
III
) “o objetivo da ação, na verdade, não era questionar os juros ou a validade do contrato, mas sim conseguir a liminar e liberar a folha para novos empréstimos”; (
IV
)
“quando o Agravado contratou o empréstimo no Banco Agravante, possuía margem consignável para receber os descontos que estão sendo efetuados em seus vencimentos”
; (
V
)
“os empréstimos foram contraídos de forma espontânea pela parte Agravada, motivo pelo qual, necessário se faz que seja dado fiel cumprimento aos mesmos, tendo em vista que, em momento algum, fora comprovada superveniência de fato que o impedisse de fazê-lo”.

Diante de tais alegações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Consta Decisão (id. 766118) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo almejado no presente recurso.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR
.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002433-92.2020.8.08.0000

Recorrente:
Banco Pan S/A

Recorrida:
José Ambrózio da Fonseca

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

VOTO

Conforme relatado,

BANCO PAN S/A
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES
, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO/DÉBITO E PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
ajuizada por
JOSÉ AMBROZIO DA FONSECA
, cujo
decisum
deferiu o pedido liminar,
“para o fim de DETERMINAR que a Instituição Financeira requerida se abstenha de efetuar os descontos mensais, no importe de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), do benefício previdenciário do autor, referente ao segundo contrato de empréstimo de nº 325367313-5 005, cujo valor creditado foi de 20.484,50 (vinte mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), em 22/02/2019, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária cujo valor arbitro em R$ 100,00 (cem reais) até o limite máximo de 80.000,00 (oitenta mil reais)”
, determinando,
“ainda, que o banco requerido RETIRE a negativação do nome do autor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito oriundo do contrato de empréstimo de nº 32536731-5 005, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada”
.

Em suas razões, o Recorrente sustentou, em síntese, que: (
I
) “
não praticou nenhum ato ilícito, nem tampouco violou as regras contratuais ou regulamentares inerentes ao serviço prestado”
;

(
II
)
“apesar das alegações da parte autora, é certo que se houve contratação de diversos empréstimos, os quais não impugnados, tais decorrem da conduta pródiga da parte autora, não podendo a empresa ré que agiu na mais estrita boa fé em conceder os empréstimos, ser prejudicada por ter a parte autora gasto além do que sabia poder”
; (
III
) “o objetivo da ação, na verdade, não era questionar os juros ou a validade do contrato, mas sim conseguir a liminar e liberar a folha para novos empréstimos”; (
IV
)
“quando o Agravado contratou o empréstimo no Banco Agravante, possuía margem consignável para receber os descontos que estão sendo efetuados em seus vencimentos”
; (
V
)
“os empréstimos foram contraídos de forma espontânea pela parte Agravada, motivo pelo qual, necessário se faz que seja dado fiel cumprimento aos mesmos, tendo em vista que, em momento algum, fora comprovada superveniência de fato que o impedisse de fazê-lo”.

Diante de tais alegações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (id. 766118), cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Recorrido ingressou em Juízo postulando a desconstituição do Contrato n° 325637313-5 005, com todos os efeitos dele decorrentes, sob o fundamento de que
“fora efetuado a revelia do seu conhecimento”
, posto que havia formalizado, apenas e tão somente, a contratação de um único empréstimo – no valor bruto de R$ 21.002,89 (vinte e um mil, dois reais e oitenta e nove centavos) no dia 18/02/2019 -, tendo, inclusive, solicitado junto à Instituição Financeira o cancelamento da avença e orientações para devolução do segundo valor que teria sido indevidamente creditado em sua conta corrente no dia 22/02/2019.

Nesse contexto, postulou tutela de urgência destinada a impedir os descontos levados a efeito em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), assim como, fosse determinada a retirada da sua inscrição nos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que fora prontamente acolhido pelo Magistrado de Primeiro Grau sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“
Ab initio, delimito o pedido urgente deduzido nos autos, que, como dito acima, o autor pugna por ordem judicial tendente a determinar que a parte requerida seja compelida a proceder com a exclusão dos dados cadastrais do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abster de efetuar a cobrança das parcelas decorrentes do segundo contrato de empréstimo consignado, no valor integral de R$ 20.484,50 (vinte mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), credito em sua conta no dia 22/02/2019.

(...)

Assim, para fins de concessão de medida antecipatória, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere ampla convicção sobre a narrativa fática inicial, trazendo segurança suficiente acerca da probabilidade do direito postulado pelo autor, o que se traduz na verossimilhança de suas alegações, tendo-se como prova inequívoca, aquela concludente, de caráter induvidoso, que não gere insegurança e não contenha motivo de dúvida ou de descrença ao julgador.

E, em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, ante as alegações Autorais, bem como os elementos trazidos ao feito, vislumbro presente, em tão precoce momento, a possibilidade de concessão do pleito antecipatório formulado, uma vez que existe nos autos prova documental suficientemente apta a convencer este Juízo dos argumentos expendidos pelo Demandante em sua peça de ingresso, mormente no que pertine a: I) a comprovação de dois créditos, via TED, na conta do autor, o primeiro, devidamente contratado (fls. 32/38), conforme alegado, no valor de R$ 20.368,40 (vinte mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), na data de 18/05/2019; e um segundo crédito, na data de 22/02/2019, no valor de R$ 20.484,50 (vinte mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), o qual sustenta o autor que não contratou, conforme documento de fls. 25; ii) a tratativa administrativa de cancelamento do segundo contrato de empréstimo, em razão de suposto erro, conforme mensagens colacionadas às fls. 26/28; iii) a comprovação de descontos em seu benefício previdenciária, de origem desconhecida pelo requerente, conforme documento anexados às fls. 30/31; iv) a comprovação da negativação do nome do autor, em 15/06/2020, em relação a um débito contraído com o Banco requerido, conforme documento de fls. 11/12; situações que, a meu ver, e, segundo um cotejo do que está a constar dos autos, evidência a probabilidade de existência do direito cuja proteção se invoca, em especial se observado o que fora noticiado na exordial.

Ademais, é evidente que a manutenção indevida de descontos na conta do autor lhe causa severos transtornos, notadamente por lhe suprimir mensalmente significante quantia de seus rendimentos, restando evidenciado o perigo de dano, caso o banco requerido volte a debitar os valores em seu benefício previdenciário, razão pela qual se faz necessária a presente tutela.

Além disso, não há risco de irreversibilidade da medida, visto que se comprovada a existência de relação comercial entre as partes, isto é, caso reconhecido que os descontos dos empréstimos se afigurem devidos, nada impede que a instituição financeira requerida novamente passe a efetuá-los, vislumbrando-se com isso a possibilidade de reversibilidade desse provimento de urgência.

Sendo assim, e por despiciendas outras razões, entendo que o pedido de tutela de urgência provisória antecipada (satisfativa) requerida em caráter incidental, neste momento, merece acolhimento.”

Note-se, portanto, que a compreensão externada na origem encontra respaldo nos documentos colacionados junto à petição inicial, os quais corroboram,
prima facie
, a narrativa do Recorrido, no sentido de que, em momento algum, teria contratado o empréstimo no valor integral correspondente a R$ 20.484,50 (vinte mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), creditado em sua conta no dia 22/02/2019, tanto é assim, que o próprio Recorrido, ao deparar-se com o novo creditamento alusivo ao depósito efetivado em sua conta bancária, teria iniciado tratativas junto à Instituição Financeira visando efetivar a imediata devolução do apontado valor ao Recorrente.

Em contrapartida, o Banco Recorrente apenas sustenta, essencialmente, que “
não praticou nenhum ato ilícito, nem tampouco violou as regras contratuais ou regulamentares inerentes ao serviço prestado”
, deixando de esclarecer, contudo, acerca da regularidade da celebração do segundo contrato de empréstimo de nº 325367313-5 005.

Registra-se, neste particular, que o Recorrido, no dia 26/02/2019 entrou em contato com a Instituição Financeira, por não reconhecer a origem do creditamento do valor de R$ 20.484,50 (vinte mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), em sua conta no dia 22/02/2019, tendo afirmado, expressamente, que teria assinado apenas um único contrato.

Impõe-se consignar, outrossim, que o Recorrido já havia formulada idêntica pretensão de cancelamento contratual perante o Juizado Especial Cível, cuja demanda, entretanto, fora julgada extinta, sem resolução do mérito, haja vista a compreensão de ser imprescindível a realização de perícia grafotécnica para avaliar ante
“a incerteza quanto a veracidade da assinatura do suplicante”
.

Por todo o exposto e, diante do cenário de dúvida efetiva acerca da regularidade da segunda contratação de empréstimo junto à empresa Recorrente, afigura-se prudente, a manutenção do entendimento externado na Decisão recorrida, pelo que não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido
para fins de Contraminuta recursal, no prazo de Lei.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 05 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento anteriormente firmado, nos exatos termos da Decisão (id. 766118), porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
, sendo de notar que o Recorrente não logrou êxito em comprovar a verossimilhança dos argumentos recursais, notadamente em relação à efetiva contratação do empréstimo
de nº 325367313-5 005, com respectivo creditamento de valores no dia 22/02/2019
.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao presente Recurso de Agravo
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002433-92.2020.8.08.0000

Recorrente:
Banco Pan S/A

Recorrida:
José Ambrózio da Fonseca

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA NA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A EVICENDIAR A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO N°
nº 325367313-5 005
, COM RESPECTIVO CREDITAMENTO DE VALORES NO DIA 22/02/2019.
FUMUS BONI IURIS
NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I.
A compreensão externada na Decisão recorrida encontra respaldo nos documentos colacionados junto à petição inicial, os quais corroboram a narrativa do Recorrido, no sentido de que, em momento algum, teria contratado o empréstimo no valor integral correspondente a R$ 20.484,50 (vinte mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), creditado em sua conta no dia 22/02/2019, tanto é assim, que o próprio Recorrido, ao deparar-se com o novo creditamento alusivo ao depósito efetivado em sua conta bancária, teria iniciado tratativas junto à Instituição Financeira visando efetivar a imediata devolução do apontado valor ao Recorrente
.

II.
Resultam desprovidas de verossimilhança as alegações recursais destinadas a sustentar que a Instituição Financeira
“
não praticou nenhum ato ilícito, nem tampouco violou as regras contratuais ou regulamentares inerentes ao serviço prestado”
, porquanto não esclarecida a eventual regularidade da contratação formalizada pelo Recorrido.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.